Tribunal: TJDFT
Processo: 0008489-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008489-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os cálculos judicias de ID: 20887933 referem-se ao servidor ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO. A impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL no ID: 22820443, p. 1. cinge-se a MAURÍCIO ANTÔNIO FARIAS DAS CHAGAS. A tabela de p. 2 do ID: 22820443 indica o servidor ANANIAS. Destaca-se que MAURÍCIO ANTÔNIO FARIAS DAS CHAGAS não integra a presente lide. Esclareça, pois, o DISTRITO FEDERAL a divergência ora noticiada. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador